Tribunal: TCU
Processo: 028.835/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades nas revisões tarifárias ocorridas entre os exercícios de 2014 e 2016, no âmbito do contrato de concessão para exploração da rodovia BR  040, do trecho Juiz de Fora/MG  Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame contra o Acórdão 426/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar a presente deliberação à recorrente.